Tribunal: TJMT
Processo: 1027737-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027737-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOEL GOUVEIA VIANA - CPF: 096.686.325-91 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
por instituição financeira
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 5.950,00 e determinou o pagamento pela instituição financeira, sob pena de preclusão do direito à produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 5.950,00 são excessivos; (
ii
) estabelecer se o encargo de custear a prova pericial poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O encargo de pagamento dos honorários periciais incumbe ao Banco agravante, por ter requerido a perícia, conforme art. 95 do CPC, sendo vedada nova discussão sobre a repartição do ônus em razão da preclusão consumativa já reconhecida em agravo anterior.

4.
Os honorários periciais devem observar critérios de complexidade, tempo de execução, especialização técnica e proporcionalidade, garantindo remuneração condigna ao perito judicial.

5.
A perícia contábil destinada à análise da movimentação da conta PASEP, envolvendo aplicação de índices de correção monetária e identificação de eventuais saques indevidos ao longo de décadas, exige atividade técnica minuciosa, não se restringindo a simples cálculos aritméticos.

6.
A jurisprudência desta Corte já reconheceu como razoável a fixação de honorários no valor de R$ 7.000,00 em situação idêntica, de modo que a quantia de R$ 5.950,00
se mostra
proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O pedido de transferência ou repartição dos honorários periciais não pode ser rediscutido em razão da preclusão consumativa
”
.
2. “
Os honorários periciais devem ser arbitrados segundo a complexidade, o tempo e a especialização técnica exigida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.
3. “
A perícia contábil sobre movimentação de conta PASEP envolve análise minuciosa e não se reduz a simples cálculos aritméticos, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.950,00
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1022556-25.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, AI n. 1003007-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.05.2019,
DJe
22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

contra decisão proferida pelo Dr. Laio Portes
Sthel
, Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
,
que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
n. 1000170-44.2024.8.11.0094, movida por
JOEL GOUVEIA VIANA
, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.950,00, determinando a intimação da instituição financeira para proceder ao pagamento, sob pena de preclusão do direito de produção da prova e prosseguimento do feito (id. 307572855).

Em suas razões, o agravante sustenta a excessividade da verba fixada, tendo em vista que a apuração do
quantum
devido demanda simples cálculos aritméticos de baixa complexidade, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, ainda, que o autor deve arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, por ter a diligência sido determinada de ofício pelo juízo.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito,
postula
a redução da verba pericial e que o autor suporte tal encargo. Subsidiariamente, requer a divisão do ônus entre os litigantes. Ainda,
prequestiona
a matéria aventada.

Recurso tempestivo e preparado (id.
307927359
e
307927358
).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido
(
id. 308341352
).

Embora d
evidamente intimad
o
(id.
308365865
)
, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar
contraminuta

(
id
.
314670895
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se
dos autos que
JOEL GOUVEIA VIANA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em
desfavor
do
BANCO DO BRASIL S
.
A
., objetivando o recebimento do valor R$ 175.156,95, decorrente da ausência de aplicação dos acréscimos legais e de saques indevidos em sua conta PASEP (id. 148473999, na origem).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir (id. 168437089, na origem), tendo o autor pleiteado o julgamento antecipado da lide (id. 169577929, na origem) e a instituição financeira a realização de perícia contábil (id. 170955402, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual e de prescrição arguidas pelo banco, além de deferir a produção da prova pericial almejada (id. 181087068, na origem).

Em face dessa
decisão
,
o requerido interpôs agravo de instrumento (autos n. 1003007-29.2025.8.11.0000), visando à inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, intentou a divisão dos honorários periciais entre as partes ou a redução da quantia arbitrada, bem como a substituição do perito designado (id. 183358482, na origem).

Foi apresentada a proposta de honorários pelo perito (id. 184313088, na origem).

O recurso de agravo de instrumento foi desprovido à unanimidade (id. 191495279, na origem).

A instituição financeira impugnou o valor dos honorários periciais (id. 192363616, na origem). O
expert
, por sua vez, reiterou a proposta anterior (id. 201791961, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo de primeiro grau homologou o valor apresentado pelo perito, nos seguintes termos:

“
[...]

Considerando a manifestação do Perito Judicial (Id. 201791961),
HOMOLOGO
o valor dos honorários periciais
–
R$ 5.950,00 (Cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
–
, mormente por entender pertinente o valor exigido diante do trabalho a ser realizado. Ademais, não há elementos nos autos que justifiquem a sua redução, ainda mais diante das tarefas a serem desempenhadas pelo Perito Judicial, descritas em sua proposta, tampouco é o caso de aplicar as disposições contidas na Resolução n. 232/2016 CNJ, por não se tratar de perícia requerida por beneficiário da justiça gratuita.

Infere-se dos autos que a perícia foi requerida pela parte requerida. Nos termos do art. 95, §1º, do CPC,
INTIME-SE
a parte
BANCO DO BRASIL S.A.
para proceder o pagamento do valor dos honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será liberado para o início dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art. 465, §3º e §4° CPC).

Efetuado o depósito referido,
INTIME-SE
o Perito Judicial para que indique data e local de início da produção da prova, quando se iniciará o prazo fixado por este juízo
– 30 (trinta) dias
– para a entrega do laudo pericial.

Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos quesitos apresentados pelas partes, caso estes apresentem.

O Sr. Perito deverá ser notificado para cumprir o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1º, do CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do CPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da perícia.

Acostado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).

Por fim,
advirto
que eventual transcurso de prazo da parte requerida, sem pagamento dos honorários periciais implicará na preclusão do direito de produção da referida prova pericial, com consequente prosseguimento do feito.

[...]
”
.

(
id. 201902866, na origem
).

Irresignado
, o agravante interpôs o presente recurso,
por meio do qual objetiva a redução dos honorários periciais,
sob o argumento de que a quantia fixada seria excessiva diante da simplicidade dos cálculos a serem realizados
. Além disso, pretende
que a obrigação de custeio
seja
atribuída ao
recorrido e
, subsidiariamente, repartida entre
os litigantes
.

Pois bem
.

De proêmio
,
vale
consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais,

impende

reafirm
ar
o
não conhecimento
do recurso na parte em que o agravante
almeja
a transferência do encargo dos honorários periciais ao
recorrido
, ou a repartição do valor entre
os litigantes
, por se tratar
de matéria já enfrentada e definitivamente decidida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003007-29.2025.8.11.0000, ocasião em que esta Corte reconheceu ter sido o próprio
b
anco agravante quem postulou a produção da prova técnica, aplicando-se, de forma clara, a regra do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova discussão sobre o tema.

Superada
essa questão
, passo ao exame do ponto central
da controvérsia
, qual seja, a alegada excessividade do valor dos honorários periciais fixados em R$ 5.950,00.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, os honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para a realização dos trabalhos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sejam dignos, sem, contudo, inviabilizar a produção da prova técnica ou impor ônus excessivo à parte, assegurando, assim, a remuneração condigna do trabalho especializado do perito judicial, sem
o desvalorizar
ou gerar encargos desproporcionais.

A propósito, “
o valor doshonoráriospericiaisdeve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional
” (TJMT, Agravo de Instrumento n.
1022556-25.2025.8.11.0000,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
04/09/2025, DJE 04/09/2025
).

No caso concreto, verifica-se que a perícia determinada consiste em análise contábil minuciosa acerca da movimentação da conta vinculada ao PASEP do
agravado
, abrangendo a verificação da aplicação dos índices de correção monetária, bem como a eventual identificação de saques
indevidos realizados ao longo dos anos, o que demanda
, além de cálculos,
interpretação de documentos, pesquisa técnica e elaboração detalhada de laudo, conforme descrito na proposta apresentada pelo perito nomeado (id. 184313088, na origem).

Trata-se, portanto, de tarefa que demanda exame técnico minucioso e detalhado, incompatível com a alegação do agravante de se tratar apenas de simples cálculos aritméticos, de modo que o valor fixado para os honorários se revela
adequado
e
proporcional
à complexidade da prova, ao tempo exigido e à especialização requerida do perito, respeitando os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional.

Impende ressaltar que, e
m oportunidade anterior, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 1003007-29.2025.8.11.0000, de minha relatoria,
esta

Egrégia
Câmara já assentou que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado para perícia contábil de idêntica natureza, não se mostrava excessivo ou desproporcional, porquanto compatível com a complexidade da análise, a qual demanda exame de índices de correção monetária e a eventual identificação de saques indevidos ao longo de décadas.

Assim
, se este Colegiado já reconheceu como razoável e proporcional o valor de R$ 7.000,00 em contexto absolutamente semelhante, não há como reputar desmedido o arbitramento de R$ 5.950,00 ora questionado.

Cumpre destacar, ademais, que eventual adiantamento da verba não implica prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que, em caso de eventual revisão posterior, poderá ser determinada a restituição do montante.

Ao revés, a suspensão do pagamento comprometeria a regular marcha processual, inviabilizando a realização da prova técnica
imprescindível ao deslinde da controvérsia e ocasionando indevida dilação temporal do feito.

Por essas razões, conclui-se que a decisão agravada
se encontra
em estrita conformidade com a legislação processual e com a orientação consolidada nesta
Egrégia
Corte, não havendo fundamento que justifique sua reforma.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o
exposto,
conheço em parte
do recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
. e, nesta extensão,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.950,00.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025